Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-19.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701941-19.2017.8.07.0020 RECORRENTE: LILIAN REIJANE CANTARINO RECORRIDO: MERCIO CLEUMER MAGALHAES, WALKIRIA ABREU BARBOSA MAGALHAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Cobrança de aluguéis c/c despejo - Cerceamento de defesa: o indeferimento de prova desnecessária não configura cerceamento de defesa – Inexistência de relação jurídica: laudo pericial conclusivo quanto à falsidade do contrato - Honorários de Sucumbência: improcedência da demanda, honorários fixados em percentual do valor da causa (CPC 85, §2°). Litigância de má fé: caracterizada. Sentença mantida. A recorrente alega dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do TJGO, TJMG e TJMT para demonstrá-la, sem indicação de dispositivo legal tido por interpretado de forma divergente. Defende a existência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi concedida a oportunidade da produção de prova testemunhal e a possibilidade da oitiva pessoal das partes, de forma a inviabilizar o sucesso no resultado da demanda. Ademais, no pedido final – na parte dispositiva –, a insurgente faz menção à suposta violação ao artigo 476, caput, do Código Civil, sem correlacionar a hipótese aos fatos narrados na peça recursal. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PEDRO JÚNIOR BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Melhor sorte não assiste a recorrente quanto à mencionada contrariedade ao artigo 476, caput, do Código Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do PEDRO JÚNIOR BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005